Tribunal: TJSP
Processo: 2004716-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2004716-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que
é agravante AUTO POSTO CORRÊA ABASTECE SÃO PAULO LTDA.,
são
agravados
BELLA
RUBIA
HOLDING
LTDA
e
RUFF
CJ
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2004716-41.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Auto Posto Corrêa Sempre Abastece São Paulo Ltda
Agravado: Bella Rubia Holding Ltda e Ruff CJ Distribuidora de
Petróleo Ltda
Juiz: Marcio Ferraz Nunes
VOTO 22.696
AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - Insurgência
quanto ao indeferimento ao pedido de efeito suspensivo -
Pleito
para
reconsideração
-
Os
argumentos
reiteradamente trazidos foram rebatidos por decisão
monocrática - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO
CORRÊA SEMPRE ABASTECE SÃO PAULO LTDA contra a decisão
monocrática de fl. 304, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
sendo agravados BELLA RUBIA HOLDING LTDA e RUFF CJ
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
Pleiteia a agravante a reconsideração da decisão monocrática
agravada, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso de
apelação, sob pena de causar danos de difícil reparação, ante o
iminente risco de despejo.
Entende a agravante que houve o julgamento antecipado da
lide em primeiro grau, sendo necessária dilação probatória, pois sem
perícia, não se mensura o prejuízo que a agravante experimentou, e
sem oitiva de testemunhas não se prova, e tampouco se afasta a
alegação de abuso do poder econômico pelas agravadas.
Vieram contraminutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O presente recurso não prospera.
No caso sub judice, nota-se que, na verdade, a insurgência
recursal trata-se de pedido de reconsideração.
E, os argumentos trazidos para a reconsideração da decisão
agravada foram rebatidos por decisão monocrática (fls. 176/179).
De qualquer forma, cumpre dizer que, o art. 58, inc. V, da Lei
no 8.245/91 predica que a apelação interposta contra sentença proferida
em ação de despejo não tem efeito suspensivo.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que a apelação interposta contra a sentença que decreta o despejo e
condena o locatário no pagamento de verbas locatícias não tem efeito
suspensivo.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE DESPEJO - APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO
DEVOLUTIVO. ART. 58, V, DA LEI 8.245/91. NÃO OCORRÊNCIA DA
EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITIRIA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A alegação
de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem efetiva
demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do
recurso especial ante à deficiência na fundamentação (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
284/STF). 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que o
recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo,
ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve
ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da
Lei 8.245/91. Precedentes. 3. Em que pese as alegações da recorrente
de existir dano grave ou de difícil reparação na hipótese de recebimento
da apelação apenas no efeito devolutivo, não há como rever a
conclusão a que chegou o Tribunal de origem sem que se proceda à
revisão do contexto fático-probatório da demanda, o que é vedado na
estreita via do recurso especial pelo enunciado sumular no 7/STJ. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 781.068/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017). (grifo
nosso)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 463, I E II, E AO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
À
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO
EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, V, DA LEI
8.245/91. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de
origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram
submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de
omissão, contradição ou obscuridade. Não se verifica, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afronta aos arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de
apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que
cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser
recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei
8.245/91. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 646.890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/03/2015). (grifo nosso)
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso.
CLAUDIO HAMILTON
Relator